Tribunal: STF
Processo: HC 101028
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INVALIDADE. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 


O exame do funcionamento da arma de fogo não se adequa ao conceito de prova tarifada ou legal. 




Julgado inválido o laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo, a materialidade delitiva pode ser suprida por outros meios de prova. Precedentes. 




Ordem denegada.